Tribunal: CARF
Processo: 10813.720051/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.720051/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.428 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
RODRIMAR SA TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/12/2007
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
O indeferimento motivado de pedido de conversão do julgamento em
diligência não configura cerceamento do direito de defesa.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 2.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA ADUANEIRA. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM TRÂNSITO
ADUANEIRO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. INTERPRETAÇÃO MAIS
BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Não constitui infração ao controle aduaneiro a simples troca do cavalo
mecânico, quando for mantida íntegra a carreta e o respectivo elemento de
segurança, ou a troca do veículo, quando for mantida íntegra a unidade de
carga e seu respectivo elemento de segurança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.720051/2011-10
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720051/2011-10

Relatório
Trata o processo de Auto de Infração lavrado contra o transportador para a
exigência de multa pela substituição do veículo que transportava mercadoria em regime de
trânsito aduaneiro sem autorização prévia da Receita Federal. A troca do veículo foi constatada
no local de destino, durante conferência realizada com vistas ao encerramento do trânsito. A
transportadora enviou carta para comunicar a substituição do veículo, mas foi entregue à
autoridade aduaneira após a chegada do veículo ao destino. A multa teve por enquadramento
legal o seguinte dispositivo do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
..........................................................................................................................
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
..........................................................................................................................
c) pela substituição do veículo transportador, em operação de trânsito aduaneiro, sem
autorização prévia da autoridade aduaneira;
Em sua Impugnação, a defesa alegou que estava caracterizada a denúncia
espontânea; que o transportador não teve tempo para comunicar o defeito mecânico, ocorrido às
17hs; que o trânsito foi concluído dentro do prazo; que a avaria é motivo justificado para efetuar
a substituição; que o princípio da legalidade deve ser observado na aplicação da penalidade; que
não houve prejuízo ao Erário; e, por fim, requereu diligência (fls. 18 a 36).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento manteve o lançamento por
considerar caracterizada a infração, não se aplicando a denúncia espontânea no caso de
descumprimento de obrigação acessória. Rejeitaram o pedido de diligência e não conheceram
das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade (fls. 58 a 67).
O Acórdão DRJ/SP no 17-55.661 foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/04/2011
MULTA.
A chegada da mercadoria, objeto da DTA, em veículo diverso do estabelecido, acarreta
a aplicação de multa prevista no artigo 107, Inciso VII, letra "c" do Decreto-Lei no
37/66.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 25.03.2019,
conforme Termo de Ciência à fl. 73, e protocolizou seu Recurso Voluntário em 23.04.2019,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 74.
No Recurso Voluntário a recorrente apresentou, em essência, a seguinte
argumentação (fls. 76 a 97):
 preliminarmente, alegou prescrição intercorrente, denúncia espontânea e
nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa
(indeferimento do pedido de diligência);
 no mérito, a caracterização de caso fortuito ou força maior, uma vez que,
frente ao defeito mecânico, não teve opção que substituir o veículo; não
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720051/2011-10

violação da carga nem prejuízo ao Erário; requereu relevação da
penalidade; e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
caso se mantivesse o Auto;
 requereu a conversão em diligência, indicando perito e apresentando
quesitos, ressaltando que o indeferimento da diligência iria caracterizar
cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Preliminares
Conforme relatado, a recorrente traz três matérias como preliminares de nulidade,
mas o faz de forma equivocada, pois entendo que apenas a alegação de nulidade do Acórdão
recorrido por cerceamento do direito de defesa deve aqui, nesta seção, ser tratada. Da prescrição
intercorrente e da denúncia espontânea tratarei na seção dedicada ao mérito.
Pois bem, o cerceamento do direito de defesa decorreria tão somente do
indeferimento pela DRJ do pedido de conversão em diligência, justificando tal tese pela
afirmação de que o relator não apresentou motivação, em desrespeito ao que dispõe o Decreto no
70.235/1972.
Falta com a verdade a recorrente. O relator tratou da matéria em tópico específico,
como se vê na transcrição abaixo, in verbis:
A impugnante suscita como matéria prejudicial à análise do mérito da autuação, a
nulidade do lançamento em razão de ter sido cerceado o seu direito de defesa, quando
houver a negação ao seu pedido de perícia.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748, de 1993, autoriza o julgador a determinar de ofício perícias ou diligências,
quando considerá-las necessárias para a instrução do processo e, consequentemente,
para a solução do litígio. Todavia, em face da existência nos autos de provas
suficientes para o julgamento do processo torna-se prescindível a realização de
diligência ou perícia.
Não determinar diligências ou perícias desnecessárias em nada ofende o princípio
do devido processo legal, antes pelo contrário, obedece exatamente a preceito expresso
da lei que rege o processo administrativo.
Nesse sentido já se manifestou o Conselho de Contribuintes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADES - PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS
– CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO - Porque o indeferimento ou deferimento do
pedido de realização de perícia ou diligência depende do livre convencimento da
autoridade preparadora-julgadora, nos termos da processualística fiscal, o seu
indeferimento não implica em nulidade da decisão, sobretudo quando os autos estão a
demonstrar a sua prescindibilidade. (1.o Conselho de Contribuintes/Acórdão n.o 107-
1.975, publicado no DOU de 07/01/1997)
Assim, torna-se totalmente dispensável a realização de nova perícia técnica.
Indeferido o pedido de perícia.(grifado)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720051/2011-10

Demonstrado que a DRJ não se omitiu sobre o pedido de diligência, em
indeferimento devidamente motivado, rejeito, por absoluta improcedência, a preliminar de
nulidade por cerceamento ao direito de defesa.
Prescrição Intercorrente
Como já mencionado, a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente será
tratada neste tópico, como prejudicial de mérito.
Segundo a recorrente, teria ocorrido a prescrição intercorrente pelo decurso do
tempo entre a protocolização da Impugnação e o julgamento em primeira instância. A despeito
da longa argumentação, recheada de citações e jurisprudência, não vou adentrar nos detalhes
porque tal matéria está sumulada desde 2006 no CARF, razão pela qual o entendimento firmado
é de adoção obrigatória pelos Colegiados que o compõem. A ver:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Portanto, de acordo com a Súmula Carf no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal, motivo pelo qual afasto a prejudicial de mérito.
Mérito
Tratemos inicialmente do argumento de que a recorrente encontra-se amparada
pelos benefícios da denúncia espontânea, art. 138 do CTN, porque protocolizou carta no Órgão
Fazendário na qual relatou a ocorrência de problema mecânico, insanável no curto prazo, e a
substituição do veículo, informando a placa do novo veículo. Sobre o atraso na entrega dessa
comunicação, ocorrida após a chegada do veículo no destino, Porto Seco-EADI Rodrimar,
explicou que, como o veículo chegou no domingo, só pode entregar a carta na segunda-feira.
Uma vez tendo comunicado o fato antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, entendia por
caracterizada a denúncia espontânea.
Sem razão a recorrente.
Primeiro, porque coube à fiscalização aduaneira, no procedimento de conclusão
do regime de trânsito, a constatação da substituição não autorizada de veículo. Não se trata de
uma fiscalização naquele sentido que nos ocorre imediatamente, mas de um procedimento fiscal
visando à aferição do cumprimento das condições do regime de trânsito aduaneiro, com vistas a
efetuar a sua conclusão no sistema e, se constatada infração, a aplicar a sanção correspondente.
Portanto, inexistente a espontaneidade.
Segundo, porque a denúncia espontânea pressupõe o integral saneamento de uma
falta, permitindo que se atinja, finalmente, o estado de perfeita adequação de determinada
situação à legislação de regência. Apenas dessa forma a responsabilidade pela multa pode ser
exonerada. Surge daí o problema em aplicar-se a denúncia espontânea nos descumprimentos de
prazos ou de obrigações acessórias, visto não ser mais possível o cumprimento da legislação. Se
uma informação deveria ter sido prestada em cinco dias, mas o foi em dez, como retroceder a
entrega para a data correta e tornar a entrega tempestiva? Se a lei determina que a substituição do
veículo somente ocorra após autorização da Receita Federal, como obter a autorização prévia do
fato consumado?
É esse o sentido que se extrai da Súmula Carf no 126, que não trata exatamente da
situação deste processo, mas cuja inteligência é aqui aplicável com perfeição, embora não o seja
de forma vinculante.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720051/2011-10

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (grifado)
Dessa forma, impossível aplicar-se a denúncia espontânea.
Ainda em relação ao mérito, argumenta a recorrente que ficou caracterizado caso
fortuito/força maior, pela ocorrência de defeito que necessitou de reparo em oficina mecânica,
impedindo o prosseguimento da viagem no veículo original. Para não colocar em risco a carga,
que chegou intacta, efetuou-se a substituição do veículo, conseguindo o transportador concluir o
trânsito dentro do prazo. Defende ainda que a manutenção da exigência configuraria violação aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Entendo que os argumentos expendidos não têm o condão de afastar a exigência.
Ao estabelecer que constitui infração toda ação, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância da legislação aduaneira e que a caracterização da infração independe da intenção
do agente, da efetividade e extensão dos efeitos do ato, o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966
define um norte claro, no sentido da interpretação objetiva das infrações aduaneiras.
O ocorrido enquadra-se perfeitamente na conduta vedada descrita, que é a
substituição do veículo transportador sem autorização prévia da autoridade aduaneira. O que
temos nestes autos é uma comunicação, posterior ao fato.
A leitura que se faz do texto legal tem respaldo também na Instrução Normativa
SRF no 248/2002, que dispõe sobre o trânsito aduaneiro. Consta dos seus arts. 60 a 72 que, em
caso de interrupção do trânsito, o transportador deve comunicar o fato à unidade da Receita
Federal que jurisdiciona o local onde se encontra o veículo. Ela, por sua vez, registrará a
interrupção em termo de ocorrência, que acompanhará o veículo até a unidade de destino.
Consta, ainda, a proibição de manuseio da carga fora de local alfandegado e que a substituição
do veículo transportador sem autorização é infração de gravidade média.
Em julgamentos recentes no Carf de situações análogas tem-se adotado esta
posição, como se vê nos acórdãos de no 3001-001.217 e 3301-007.673.
Todavia, apesar do que se expôs até este ponto, no sentido de discordar dos
argumentos de defesa e considerar que o Auto foi lavrado com observância da legislação, sem
conter qualquer vício, encontro razão de outra natureza para exonerar o lançamento, pela
aplicação retroativa de interpretação mais benéfica ao interessado – art. 106 do CTN.
Em 2017 a Receita Federal promoveu extensa revisão da IN SRF no 248/2002, por
meio da qual simplificou e eliminou procedimentos, revogou vários dispositivos, bem como
introduziu explicações sobre aspectos controversos na aplicação do regime.
Na nova redação dada ao art. 60, passou a constar no seu § 2o que não constitui
infração a simples troca do cavalo mecânico, ou mesmo até quando a substituição de cavalo e
carreta, desde que preservada a integridade do lacre e da unidade de carga. A ver:
Art. 60. Serão observados os seguintes procedimentos, no caso de interrupção da
operação de trânsito:
I – mantida a integridade da carreta, da unidade de carga e do elemento de
segurança, conforme o caso:
a) o trânsito deverá prosseguir; e
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720051/2011-10

b) o transportador comunicará imediatamente por relatório o ocorrido à
unidade de jurisdição e à de destino, instruído inclusive com fotografias alusivas
ao fato.
II – havendo violação da integridade da carreta, da unidade de carga ou do elemento de
segurança, o transportador deverá procurar a autoridade policial mais próxima.
§ 1o A unidade de destino informará no sistema a mudança do veículo transportador e
do lacre, caso tenha ocorrido.
§ 2o Não constitui infração ao controle aduaneiro a simples troca do cavalo
mecânico, quando for mantida íntegra a carreta e o respectivo elemento de
segurança, ou a troca do veículo, quando for mantida íntegra a unidade de carga
(contêiner) e seu respectivo elemento de segurança.
§ 3o Caso o veículo do trânsito tenha de deixar a sua carga em recinto alfandegado
diferente do destino original, por problema técnico ou motivo de força maior, a unidade
da RFB do local de chegada informará no sistema a alteração do destino da operação e a
conclusão do trânsito, observado o disposto nos arts. 66 a 70.
§ 4o Na hipótese do inciso II, deverá ser solicitada a lavratura de Boletim de Ocorrência
ou Termo Circunstanciado o qual deverá ser encaminhado imediatamente à unidade de
jurisdição e à de destino, juntamente com o relatório de comunicação do transportador
acerca do ocorrido, instruído inclusive com fotografias alusivas ao fato. (grifado)
Pelo que consta do Auto de Infração, foi substituído unicamente o cavalo
mecânico, de placa CPJ-5917, pelo veículo de placa EPU-9786, preservada a carreta original,
com contêiner e lacre intactos. Atendida, então, a condição prevista para aplicação do § 2o do art.
60 na nova redação da normativa.
Em que pese tratar-se de uma instrução normativa, sem poder para alterar o
alcance do Decreto-Lei no 37/1966 – e, nesse sentido, sem configurar exatamente a hipótese do
art. 106 do CTN, que trata da aplicação de Lei no tempo –, é ato interpretativo, no qual o
responsável pela instauração do controle aduaneiro no País, a Receita Federal, esclarece que o
objetivo da restrição legal é a garantia da integridade da carga, não constituindo, a seu ver,
violação do controle aduaneiro a troca do cavalo, ou mesmo de todo o veículo, desde que
preservada a carga.
Portanto, a partir do momento em que o responsável por definir os limites e
condições do controle aduaneiro revê seu posicionamento, expressando publicamente que
determinado fato não afeta esse controle e não mais deve ser tratado como infração, a meu sentir,
a manutenção da exigência passa a conflitar com a finalidade da norma, o que considero não
desejável.
Outra ressalva deve ser feita quanto ao fato de esta conselheira suscitar a matéria
de ofício. A defesa poderia ter suscitado este ponto, uma vez que o Recurso Voluntário data de
2019, mas não o fez.
Compomos um Conselho competente para o julgamento de processos
administrativo-fiscais que, por sua natureza de processo administrativo, se diferenciam do
processo judicial em alguns aspectos, por isso mesmo se lhe aplicando apenas subsidiariamente o
Código de Processo Civil. Sob essa ótica, a decisão final proferida no Carf representa a última
palavra da Administração no julgamento de ato próprio, em um tipo de controle interno da
legalidade e da finalidade ao ato, tendo em vista o princípio da autotutela.
Assim, por não conseguir me furtar à apreciação, no caso concreto, das
consequências desta mudança de posição da Administração Fazendária, suscito de ofício a
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720051/2011-10

questão, propondo o cancelamento do exigência por aplicação retroativa de interpretação mais
benéfica ao autuado.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou provimento
ao Recurso Voluntário para exonerar a exigência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital